Tribunal: TJMT
Processo: 1003997-20.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003997-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação Acessória, Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SERGIO DE ARAUJO LOPES - CPF: 448.910.672-68 (ADVOGADO), COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA - CNPJ: 25.760.216/0006-90 (AGRAVANTE), PAULO ADRIANO ELIAS MAGALHAES - CPF: 260.408.161-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), DARIUS CANAVARROS PALMA - CPF: 468.981.661-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), HENRIQUE PEREIRA DE AVILA - CPF: 198.417.101-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS PEREIRA DE AVILA JUNIOR - CPF: 303.130.311-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. RELATORA DRA. TATIANE COLOMBO (CONVOCADA), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
Direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade parcialmente acolhida. Honorários advocatícios. Juízo de retratação. Fixação obrigatória.

I. Caso em exame

Trata-se de juízo de retratação em agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal, tendo o acórdão anteriormente proferido dado parcial provimento ao recurso para reconhecer o caráter confiscatório da multa e reduzi-la, sem, contudo, fixar honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de acolhimento parcial de exceção de pré-executividade, é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

III. Razões de decidir

3. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade implica reconhecimento de vício no título executivo e gera proveito econômico em favor da parte executada.
4. Aplica-se o princípio da causalidade, impondo à parte que deu causa à cobrança indevida o ônus sucumbencial correspondente.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 410, firmou entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios nessa hipótese.
6. A fixação da verba honorária deve observar o proveito econômico obtido, correspondente à parcela excluída da execução.
7. É vedada a fixação por equidade fora das hipóteses legais, devendo ser aplicados os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, conforme Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

8. Juízo de retratação exercido. Agravo de instrumento parcialmente provido, com fixação de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:
"1. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade impõe a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do Tema 410 do STJ. 2. A fixação da verba honorária deve observar o proveito econômico obtido e os percentuais previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo excepcional a aplicação do critério da equidade."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 8º; 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 410; STJ, Tema 1.076; EDcl no REsp 1.827.185/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de reapreciação do Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por COTRIL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LIMITADA contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Francisco Ney Gaiva, juiz de direito, que, nos autos da “AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL” n.º 0014502-33.2015.8.11.0002, ajuizada pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor da parte recorrente, cujo trâmite ocorre no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 da Comarca de Cuiabá, MT, rejeitou a exceção de pré-executividade (ID. 181409456 – autos n.º 0014502-33.2015.8.11.0002).

No julgamento do recurso em referência, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo conheceu do agravo de instrumento e lhe conferiu parcial provimento, reformando a decisão impugnada para acolher, em parte, a exceção de pré-executividade, reconhecendo o caráter confiscatório da multa acessória imposta e determinando, por conseguinte, a sua redução a patamar proporcional, de modo que a soma das penalidades não ultrapasse 100% (cem por cento) do valor do imposto lançado, conforme consignado na ementa do respectivo acórdão (ID. 296996372):

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PENALIDADE FISCAL ACESSÓRIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR CARÁTER CONFISCATÓRIO. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO COM BASE EM PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REDUÇÃO PROPORCIONAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu exceção de pré-executividade, em sede de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que a aferição da desproporcionalidade da penalidade acessória demandaria dilação probatória.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de reconhecimento, em sede de exceção de pré-executividade, da inconstitucionalidade da multa acessória prevista no art. 47-E, inciso IV, alínea “j”, da Lei Estadual n.º 7.098/98.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade constitui instrumento processual de natureza excepcional, cabível para veiculação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, conforme orientação firmada na Súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça.

4. A aferição do caráter confiscatório da penalidade fiscal acessória, quando assentada em elementos objetivos constantes da Certidão de Dívida Ativa e documentos já acostados aos autos, insere-se no âmbito da cognição possível nesse incidente.

5. A imposição de penalidade em percentual superior a 100% do valor do tributo contraria os princípios constitucionais da razoabilidade, da proporcionalidade e da vedação ao confisco, ensejando, portanto, a intervenção jurisdicional para a sua adequação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
"1. É admissível o manejo da exceção de pré-executividade para o reconhecimento do caráter confiscatório de penalidade fiscal, desde que demonstrada, por prova documental pré-constituída, a desproporcionalidade manifesta da sanção. 2. Configura-se inconstitucional a penalidade tributária que, isoladamente, excede 100% do valor do tributo, por violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da vedação ao confisco".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 150, IV; STJ, Súmula 393.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1148468/PR, Rel. Min. Castro Meira, T2, j. 21.10.2010
”.

Irresignada, a empresa opôs embargos de declaração (ID. 298131371), os quais foram submetidos à apreciação do colegiado que, em sessão realizada em 12 de agosto de 2025, por unanimidade, conheceu e rejeitou os aclaratórios, mantendo íntegro o entendimento anteriormente firmado, nos termos do ID. 306504870.
Na sequência, a parte recorrente interpôs recurso especial (ID. 310808363), com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, alegando, em síntese, violação aos art. 85,
caput,
§§ 3º e 14, do Código de Processo Civil.

Sustenta que o acórdão recorrido, ao afastar a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sob o fundamento de sucumbência recíproca parcial, afronta a vedação legal de compensação, além de divergir da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto ao cabimento da verba honorária nas hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, de exceção de pré-executividade. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, com a consequente reforma parcial do acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento.

Diante dessas alegações, e
antes da realização do juízo de admissibilidade recursal
, a
Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça
, com fundamento no
art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil
,
determinou a remessa dos autos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, para eventual
exercício do juízo de retratação
, em conformidade com a
tese firmada no Tema n.º 410, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça
.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. JUÍZA DE DIREITO CONVOCADA. DRA TATIANE
COLOMBO

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, os autos foram remetidos à Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo por determinação da Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventual juízo de conformidade ou retratação relativamente ao Tema n.º 410, dos recursos repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça. A devolução processual tem por finalidade o reexame do acórdão anteriormente proferido por este órgão colegiado no julgamento do Agravo de Instrumento n.º 1003997-20.2025.8.11.0000, ocasião em que, ao conhecer e dar parcial provimento ao recurso, deixou de arbitrar honorários advocatícios em favor da parte recorrente.

Do exame dos autos, verifica-se que este órgão colegiado reconheceu o caráter confiscatório da multa acessória imposta à parte agravante, determinando a sua redução a patamar proporcional, de modo que o somatório das penalidades aplicadas não ultrapassasse 100% (cem por cento) do valor originário do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) lançado. Em decorrência, a exceção de pré-executividade foi parcialmente acolhida, com a extinção parcial da execução fiscal no tocante ao montante da multa acessória que excedia o limite constitucionalmente admissível.

No entanto, a despeito desse resultado, o acórdão deixou de fixar honorários advocatícios, em desconformidade com a orientação firmada no Tema n.º 410, dos Recursos Repetitivos, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade impõe a condenação da parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios. Referido entendimento decorre da incidência do princípio da causalidade, pelo qual deve suportar os ônus processuais aquele que deu causa à instauração ou ao prosseguimento indevido da demanda.

Desse modo, considerando que, no caso concreto, a agravante logrou êxito em demonstrar, por meio da exceção de pré-executividade, a existência de vício no título executivo, consubstanciado na exigência de multa acessória fixada em patamar manifestamente desproporcional e de natureza confiscatória, impõe-se reconhecer que tal circunstância ensejou significativa redução do valor exequendo, traduzindo inequívoco proveito econômico em favor da executada. A subsistência parcial do crédito não afasta o direito à verba honorária, decorrente do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade.

Com efeito, à luz da orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios, em hipóteses dessa natureza, deve observar o proveito econômico efetivamente obtido, correspondente à parcela excluída da execução fiscal. Nessa perspectiva, a Corte Superior consolidou entendimento de que o acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com a exclusão de valores indevidamente exigidos, autoriza a fixação de honorários sucumbenciais de forma proporcional ao benefício econômico auferido, conforme se extrai do seguinte julgado:

“
EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 1827185 - SP (2019/0206187-0) EMENTA PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS . DECISÃO Trata-se de embargos de declaração (fls. 295/297) opostos contra decisão monocrática sintetizada na seguinte ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CAUSAS EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FOR PARTE. FIXAÇÃO POR MEIO DE APRECIAÇÃO EQUITATIVA QUANDO OS VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU DO PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA FOREM ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1 .076/STJ. OBSERVÂNCIA DOS PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 85 CPC/2015. RECURSO PROVIDO . O embargante aduz, em síntese, que: No entanto, ao contrário do que registrado na r. decisão monocrática, o acórdão de origem está em consonância coma conclusão definida por esta E. Corte no tema 1076. 3 . Isso porque o Tribunal a quo decidiu fixar honorários sucumbenciais por equidade não porque o proveito econômico seria deveras elevado, mas sim porque é ele inestimável. É o relatório. Passo a decidir. De acordo com o artigo 1 .022 do CPC/2015, os embargos declaratórios são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade ou contradição, quando for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal ou quando vislumbrada a existência de erro material. O decisum embargado contém fundamentação suficiente para demonstrar que, no caso concreto, a Corte de origem, ao fixar os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, não observou as teses jurídicas firmadas no julgamento de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos ( REsp 1.850 .512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906 .623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes - Tema 1 .076). Ressalte-se que
a procedência da exceção da pré-executividade para o decote de juros moratórios ilegalmente cobrados implica extinção parcial da execução, autorizando a fixação de honorários de sucumbência proporcionalmente à parte excluída do feito
(EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.824 .573/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022.). Desse modo, a questão foi apreciada de modo adequado, e o mero inconformismo com a conclusão do julgado não enseja a utilização da via de embargos de declaração, que é limitada às hipóteses elencadas no art. 1 .022 do CPC/2015. Assim, não havendo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, merecem ser rejeitados os embargos de declaração opostos, sobretudo quando contêm elementos meramente impugnativos. Nesse sentido: EDcl no AgRg no Ag 1.218 .989/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 7.5 .2010; EDcl no REsp 1.118.103/SP, 1ª Turma, Rel. Min . Teori Albino Zavascki, DJe de 20.4.2010. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 09 de fevereiro de 2023. MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES Relator (STJ - EDcl no REsp: 1827185 SP 2019/0206187-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Publicação: DJ 16/02/2023)
”.

Dessa forma, a orientação jurisprudencial consolidada impõe a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, observados os limites do proveito econômico obtido, sob pena de violação aos critérios estabelecidos no art. 85, do Código de Processo Civil, bem como à tese vinculante firmada no Tema n.º 410, dos recursos repetitivos. Nesse contexto, o acolhimento parcial da exceção, com a consequente exclusão de parcela do crédito exequendo, configura sucumbência do exequente na fração impugnada, o que autoriza o arbitramento da verba honorária sobre o montante afastado da execução.

Assim, tendo em vista que o acórdão proferido por esta Câmara deixou de fixar honorários advocatícios, impõe-se a adequação do julgado, a fim de alinhá-lo à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, assegurando a correta aplicação do regime jurídico dos honorários sucumbenciais. Diante desse cenário, reconhecida a necessidade de retratação parcial, revela-se necessária a fixação dos honorários advocatícios devidos em razão do acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, a serem arbitrados sobre o proveito econômico correspondente à parcela excluída da execução.

Para a adequada quantificação da verba honorária, impõe-se a observância dos critérios estabelecidos pela sistemática processual vigente, notadamente aqueles previstos no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. Tais parâmetros orientam a fixação dos honorários advocatícios com base em elementos objetivos, dentre os quais se destacam o grau de zelo do profissional, a natureza e a relevância da controvérsia, o trabalho desenvolvido ao longo da demanda, o tempo de tramitação do processo, bem como a eventual atuação em instâncias recursais.

Nessa linha, nas demandas em que figura a Fazenda Pública, aplicam-se as diretrizes específicas previstas no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, que estabelecem percentuais escalonados conforme o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a assegurar remuneração compatível com a complexidade da causa e, simultaneamente, resguardar o interesse público envolvido,
admitindo-se a apreciação equitativa apenas em hipóteses excepcionais, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A diretriz em referência
encontra-se solidamente consolidada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
, sobretudo a partir do julgamento do
Tema Repetitivo n.º 1.076
, no qual se firmou o entendimento de que
a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter rigorosamente excepcional
, admitida apenas
nas hipóteses expressamente e de forma taxativa previstas no art. 85, § 8º, do Código
de Processo Civil, sendo
afastada sua incidência nas demandas em que se constata relevante proveito econômico.

Ressalta-se que,
embora ainda pendente de julgamento de mérito o Tema n.º 1.255 da repercussão geral (RE n.º 1.412.069)
, que versa sobre a
possibilidade de adoção do critério da equidade na fixação dos honorários advocatícios em demandas de elevado valor econômico
,
não há determinação de sobrestamento nacional dos feitos que versam sobre a matéria
. Nessa perspectiva,
permanece íntegra a aplicabilidade da orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
, a qual
possui caráter vinculante no âmbito da interpretação da legislação federal infraconstitucional
, devendo ser observada até eventual superação pelo Supremo Tribunal Federal.

À vista desse cenário,
a fixação dos honorários sucumbenciais com fundamento no critério da equidade não se mostra compatível com a disciplina prevista no art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil
, tampouco com a
orientação consolidada pelas Cortes Superiores
. Tal conclusão decorre do
expressivo valor econômico envolvido na controvérsia, superior a duzentos salários mínimos
, circunstância que
afasta a incidência da exceção prevista no § 8º, do referido dispositivo legal
, impondo a
observância do critério objetivo de fixação da verba honorária
.

Essa diretriz vem sendo reiteradamente prestigiada por este Egrégio Tribunal de Justiça, o qual tem afirmado, de forma consistente, a obrigatoriedade de observância dos percentuais escalonados legalmente previstos para a fixação dos honorários sucumbenciais, afastando a adoção do critério da apreciação equitativa nas hipóteses em que evidenciado proveito econômico relevante, em consonância com a diretriz firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076, conforme demonstram os precedentes a seguir colacionados:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – APELO DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO E AÇÃO ANULATÓRIA SÃO DISTINTAS – APELO DESPROVIDO – LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA – TRÍPLICE IDENTIDADE – MESMA CAUSA DE PEDIR – APELO DO ENTE ESTADUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMPRESA DESPROVIDO – RECURSO DO ENTE ESTADUAL PROVIDO.

1. Para configurar litispendência é necessária a tríplice identidade entre as partes, o pedido e a causa de pedir, neste sentindo já decidiu reiteradamente o Superior Tribunal de Justiça.

2. A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

3. Sentença reformada.

(N.U 0500737-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR,
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/10/2022, Publicado no DJE 20/10/2022) ”. (grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — CANCELAMENTO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR EQUIDADE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE RECURSOS REPETITIVOS (TEMA Nº 1076) — OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO PELA METADE — ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — NÃO INCIDÊNCIA.

Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de cancelamento da certidão de dívida ativa após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.

Não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, por cuidar-se de rol taxativo (
numerus clausus
), consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial 1850512/SP, em sede de recursos repetitivos (Tema nº 1076).

O disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, incide tão somente na hipótese em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

Recurso não provido.

(N.U 1012709-85.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 23/02/2023)”. (grifos nossos)

Nesse panorama, revela-se inviável a fixação dos honorários advocatícios com fundamento no critério da equidade, impondo-se que a verba sucumbencial seja arbitrada em estrita observância aos parâmetros objetivos e escalonados previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 5º, do Código de Processo Civil, considerados o valor atualizado da causa, o proveito econômico obtido e a extensão da sucumbência atribuída à Fazenda Pública, em conformidade com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.076.

Assim, no caso concreto, os honorários advocatícios devem ser fixados de forma escalonada, nos termos do art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, nos seguintes percentuais:
10% (dez por cento)
sobre o valor do proveito econômico obtido até
o limite de 200 (duzentos) salários-mínimos
;
8% (oito por cento)
sobre o montante que exceder esse patamar
até o limite de 2.000 (dois mil) salários-mínimos
;
5% (cinco por cento)
sobre a parcela que ultrapassar esse limite; e
3% (três por cento)
sobre a fração subsequente, observadas, se for o caso, as demais faixas previstas no referido dispositivo legal.

Diante desse cenário, impõe-se o exercício do juízo de retratação, para adequar parcialmente o acórdão anteriormente proferido, com a fixação dos honorários advocatícios nos moldes acima delineados, em observância à legislação processual vigente e à orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Pelo exposto, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil,
em juízo de retratação
, promovo a adequação parcial do acórdão anteriormente proferido, a fim de fixar os honorários advocatícios em conformidade com os parâmetros acima estabelecidos.

No mais, preservo integralmente a fundamentação e o dispositivo do acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026